Tribunal: TJMT
Processo: 1024690-25.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024690-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ALBINO TAPERÁ KAYABI (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal.
Agravo em execução.
Frustração dos fins da execução
.
Regressão de regime.
Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução
interposto
contra a
decisão que
determinou a regressão definitiva do
apenado do
regime aberto para o semiaberto,
por frustrar os
fins da execução (LEP, art. 118, § 1º)
. A Defesa pretende o afastamento da regressão.

II. Questão em discussão

2.
Há
duas
questões em discussão:

(i) definir se a ausência de audiência admonitória impede a regressão de regime;
e
(
ii
) estabelecer se a não localização do sentenciado, decorrente de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo, configura frustração dos fins da execução;

III. Razões de decidir

3.
A ausência de audiência admonitória não impede a regressão de regime quando o próprio apenado inviabiliza a realização do ato ao mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, frustrando o início da execução.

4.
O condenado tem o dever processual de manter seu endereço atualizado desde a fase de conhecimento (CPP, art. 367), obrigação que subsiste na execução penal, sendo a omissão suficiente para caracterizar frustração dos fins da execução (LEP, art. 118, § 1º).

5.
A evasão prolongada, evidenciada pela ausência de localização por mais de dois anos, demonstra comportamento incompatível com a autodisciplina exigida pelo regime aberto e justifica a regressão.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A regressão de regime é admissível mesmo sem a realização da audiência admonitória quando a ausência do ato decorre de conduta atribuível ao próprio apenado.
2.
A mudança de endereço sem comunicação ao Juízo, que inviabiliza o início da execução penal, configura frustração dos fins da execução e
resulta em regressão.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art. 118, § 1º; LEP, art. 113; CPP, art. 367.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AGEXPE 1005730-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 06/05/2025; TJMT, AGEXPE 0000830-90.2013.8.11.0013, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 20/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
agravo em execução
interposto por

Albino
Taperá

Kayabi

contra se
ntença proferida
pelo Juízo da
3ª
Vara

da Comarca de
Juara/MT, nos autos
n.

0005365-71.2018.8.11.0018
,
na qual
foi determinada a regressão definitiva do agravante
do regime aberto para o semiaberto, em razão da frustração dos fins da execução.

Nas
razões recursais
, a Defesa
sustenta que
a execução penal
nem
sequer teve início formal, dada a não realização da audiência admonitória
, e
que a não localização do apenado decorreu de morosidade estatal e das características socioculturais do agravante
(indígena e trabalhador rural)
,
de modo que deve ser afastada a regressão.

Alega, ainda,
a desproporcionalidade da medida, visto que o reeducando não c
ometeu novos delitos no período

(ID.
3
02107369
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público

pleiteia o
desprovimento d
o
recurso
(
ID
3
02107372
)
.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do
recurso

(
ID
.

312318391
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o
agravant
e

responde a pena unificada de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção (
SEEU n.
0005365-71.2018.8.11.0018
) referente as
condenações nas seguintes ações penais:
0002979-10.2014.8.11.0018
e
0002980-92.2014.8.11.0018
.

Iniciada a fase de execução, expediu-se mandado de intimação para a realização da audiência admonitória. Contudo, a diligência realizada
em setembro/2019, junto à “Casa do Índio”
, restou infrutífera, não sendo o apenado localizado. Esgotados os meios de localização, procedeu-se à intimação via edital em outubro
/
2019.

Diante do paradeiro desconhecido do sentenciado, que perdurou por considerável lapso temporal, o Juízo da Execução
Penal
decretou a regressão cautelar do regime em 17 de março de 2021, expedindo-se o
respectivo mandado de prisão.

A ordem constritiva somente foi cumprida em 19 de novembro de 2021, momento em que o agravante foi capturado, após permanecer mais de dois anos em local incerto e não sabido.

Em
24 de novembro de 2021, realizou-
se a audiência de justificação,
oportunidade
em que
o
magistrado de primeiro grau
não acolheu as justificativas apresentadas pela Defesa e reconheceu a prática de falta grave, consubstanciada na frustração dos fins da execução, nos termos do artigo 118, § 1º, da Lei de Execução Penal.

Diante disso
, foi proferida a decisão ora agravada

que determinou a regressão do regime aberto para regime mais rigoroso
(semiaberto)
,
mesmo sem ter sido iniciada a pena
.

Irresignada, a
Defesa
interpôs o presente recurso, no qual

sustenta, em síntese, a impossibilidade da regressão de regime, argumentando que a execução da pena privativa de liberdade sequer teve início formal.

Aduz que, não tendo sido realizada a audiência admonitória prevista no artigo 113 da Lei de Execução Penal, o apenado não foi cientificado e tampouco
aceitou as condições do regime aberto, o que tornaria inviável a caracterização de falta grave ou descumprimento de deveres inerentes à execução.

Alega, ainda, que a não localização do agravante não decorreu de intenção de frustrar a aplicação da lei penal, mas sim de sua condição sociocultural de indígena e trabalhador rural, cuja vida é pautada pela sazonalidade laboral e constantes deslocamentos em busca de subsistência, fatos que, aliados à morosidade estatal na expedição do mandado de intimação, justificariam o paradeiro desconhecido à época.

Por fim, invoca a desproporcionalidade da medida, destacando que, durante o lapso temporal de mais de quatro anos entre a condenação e a prisão, o reeducando não voltou a delinquir, demonstrando que os fins ressocializadores da pena não foram frustrados.

Com isso, r
equer a reforma da decisão para restabelecer o regime aberto, desconsiderando-se a infração disciplinar.

Contudo,
após a detida análise das alegações trazidas e da decisão combatida, verifico que
ta
l
pretens
ão
não merece acolhimento.

De início, importante consignar que, embora a Defesa alegue que
sem a audiência admonitória não haveria início d
o
cumprimento
da pena
e, portanto, i
nviável a
regressão
, no presente caso verifica-se que
a não realização do ato solene decorreu, exclusivamente, da conduta do próprio agravante.

Isso porque,
após a sentença condenatória em 2019, o apenado mudou de domicílio sem comunicar o Juízo, inviabilizando sua intimação. Tal comportamento atrai a incidência do artigo 118, § 1º, da LEP, que autoriza a regressão quando o condenado
“
frustrar os fins da execução
”
.

Não se pode admitir que o apenado, ao se furtar deliberadamente ao chamamento judicial, utilize a ausência da audiência admonitória como
“
escudo
”
para
evitar as consequências de sua
desídia
, afinal

no ordenamento jurídico vigente não é permitido à
parte se benefici
ar
da própria torpeza
.

A respeito disso, este e. Tribunal
firmou as seguintes t
ese
s
de julgamento:

“
1. É admissível a regressão de regime prisional pelo cometimento de falta grave, ainda que o apenado não tenha iniciado formalmente o cumprimento da pena.

2. Os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais não autorizam, a quem deu causa, valer-se da própria torpeza.”

(TJMT, AGEXPE
1005730-21.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Marcos Machado
,
Primeira Câmara Criminal, j.
06/05/2025
).

O regime aberto pressupõe autodisciplina e senso de responsabilidade, sendo indispensável que o condenado permaneça acessível à fiscalização do
J
uízo da
E
xecução
Penal
. A obrigação de informar previamente alteração de endereço decorre diretamente desse regime jurídico, ainda que não formalizada em audiência admonitória.

Isso porque
é um dever processual do réu manter seu endereço atualizado nos autos do processo penal,
de acordo com o que dispõe o art.
367 do Código de Processo Penal
, dever este que permanece durante a execução da pena.

No presente caso, c
onforme bem destacado pelo magistrado de origem,
“
após ser citado pessoalmente nas ações penais, o reeducando mudou de endereço sem comunicar o juízo, sendo que após o trânsito em julgado das sentenças condenatórias e expedição das guias de execução, não foi possível localizá-lo para início do cumprimento das penas
”
, cuja conduta demonstra
“
a intenção de frustrar os fins da execução penal
”

(ID.
302107373
)
.

Desse modo, mesmo ciente das ações penais em seu desfavor, o agravante mudou-se de endereço e permaneceu sem comunicar ao Juízo,

inviabiliza
ndo
por completo o início da execução
da pena
,
frustrando
, assim,
os fins da execução
(LEP, art. 118, § 1º).

Em síntese,
o dever de manter endereço atualizado junto ao
J
uízo decorre da própria execução penal, independentemente de advertência prévia formal,
notadamente quando o réu é citado/intimado pessoalmente no curso do processo de conhecimento, sendo
que a não localização do apenado constitui descumprimento apto a caracterizar falta grave e justificar regressão.

Conforme bem ponderado pelo
Ministério Público, em suas contrarrazões, a conduta do agravante
“constitui evidente manobra para evitar as consequências advindas da condenação”
, devendo
ser encarada com
o
evasão
e revela
“a intenção de frustrar a execução”
(ID.
302107372
).

Em outras palavras, q
uando o condenado, por conduta própria injustificada, deixa de comparecer à audiência destinada à formalização das condições do regime aberto, inviabilizando o início da execução nesse regime, mostra-se legítima a revogação do benefício e o consequente início da execução em regime mais rigoroso, caracterizando-se regressão em razão d
a frustração dos fins da execução.

Outrossim, a
o contrário do alegado acerca da “
morosidade do Judiciário
”, o agravante que se esquivou deliberadamente, uma vez que
mesmo depois da

tentativa de intimação (infrutífera)
, e sua intimação por edital,
o apenado somente foi localizado em novembro
/
2021, após expedição de mandado de prisão
, ou seja, decorridos mais de dois anos.

Assim, não se pode admitir que o sentenciado invoque em seu favor situação por ele mesmo formada, com o propósito de afastar o efeito jurídico de sua conduta.

Quanto à alegação de que a condição de indígena e trabalhador rural justificaria a ausência de comunicação devido à sazonalidade laboral,
consoante bem apontado pel
a PGJ
, conquanto
o Poder Judiciário deva ter sensibilidade às realidades socioculturais, a condição de trabalhador itinerante não isenta o cidadão, ciente de que responde a processo criminal (pois foi citado pessoalmente na fase de conhecimento), do dever basilar de manter seu endereço atualizado, conforme
supramencionado.

Frise-se que a “
sazonalidade
”
explica a mudança de local, mas não justifica o silêncio absoluto perante a Justiça por anos
.

Ademais
, não verifico a alegada
desproporcionalidade da medida,
uma vez que
o Juízo de origem agiu com razoabilidade ao regredir o agravante
para
o regime semiaberto, pois,
ao constatar a frustração da execução, não determinou a regressão direta ao regime fechado (o que seria possível), mas optou pelo regime intermediário (semiaberto).

Essa medida se mostra adequada para compelir o apenado ao cumprimento da sanção, garantindo maior vigilância estatal, sem impor o rigor máximo do cárcere, considerando a natureza do delito originário (lesão corporal) e a ausência de cometimento de novos crimes.

Registre-se que a
ausência de reincidência,
destacada
pela defesa, serviu justamente para evitar a regressão ao fechado, mas não é suficiente para manter no regime aberto aquele que já demonstrou, concretamente, não possuir a autodisciplina necessária para tal benesse.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
A não localização do condenado para dar início ao cumprimento da pena autoriza a regressão cautelar do regime prisional semiaberto para o fechado, sem oitiva prévia do apenado e sua defesa, o que se exige apenas para a regressão definitiva.
”

(
TJMT, AGEXPE
0000830-90.2013.8.11.0013,
Rel. Des.
Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal
,
j.
20/06/2018
).

Nesse contexto, observo que a
decisão agravada observou o contraditório, fundamentou-se na legislação de regência e atendeu aos princípios da proporcionalidade e da necessidade, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

Pelo
exposto
, em consonância com
o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026